Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008424-78.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 54248010) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 52004461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008424-78.2018.8.11.0041. RELATOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 21/07/2020).
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 134, §4o da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faria jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 80/2014.
Recurso tempestivo (id. 54467960).
Contrarrazões nos ids. 55424467 e 61586493.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII